Tribunal: TCU
Processo: 014.174/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE INSTAURADA EM OBEDIÊNCIA AO ITEM 9.2 DO ACÓRDÃO 1240/2012-TCU-PLENÁRIO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CONTRATO 057-EG/2004/0024 (OBRAS NO AEROPORTO DE CONGONHAS/SP).

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2025-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa às obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP, em que figura como responsável, entre outros, o Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão. Considerando que os autos foram apreciados no mérito por meio do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário , mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do consórcio, com imputação de débito solidário e aplicação de multa; considerando que, conforme apurado pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 368), o consórcio teve a sua baixa registrada na Receita Federal em 7/3/2018, isto é, após a citação, mas antes da publicação do acórdão condenatório, conforme certidão juntada à peça 367; considerando que, embora o consórcio tenha regularmente constituído advogados e interposto recursos ao longo do processo, a baixa de sua inscrição empresarial é circunstância que, por extinguir sua capacidade civil, afasta a possibilidade de manutenção de sanções de natureza personalíssima, como a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; considerando que, em casos semelhantes, esta Corte tem reafirmado o caráter personalíssimo das sanções pecuniárias, à luz do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado; considerando que recentemente esta Corte tem acumulado diversos julgados no sentido de promover a aplicação, por analogia, das disposições do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 a pessoas jurídicas, a exemplo dos Acórdão 1134/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), 2.309/2025-TCU-1a Câmara (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 1.065/2025-TCU-Plenário (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman) e 9.009/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer); considerando que mantém-se incólume o julgamento das contas e a condenação em débito solidário da empresa, permanecendo hígidos todos os demais efeitos do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário (com as alterações promovidas pelo Acórdão 1142/2022-TCU-Plenário ); considerando, por fim, que a proposta de revisão de ofício da penalidade foi acolhida pelo representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 369); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos da unidade técnica e do Ministério Público/TCU, na forma do art. 143, I, a", do Regimento Interno do TCU, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário , nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, para tornar insubsistente a sanção de multa consignada no item 9.3 aplicada ao Consórcio OAS/Camargo Corrêa/Galvão (e por conseguinte o subitem 9.5 do Acórdão 1142/2022-TCU-Plenário , que alterou o valor da multa), considerando que a pessoa jurídica já se encontrava baixada à época da condenação; b) determinar o retorno dos autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, para a adoção das providências relacionadas ao ateste do trânsito em julgado do Acórdão 2010/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 014.174/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.782/2007-4 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Consorcio OAS / Camargo Correa / Galvao (07.044.982/0001-62); Construções e Comercio Camargo Correa S/A (61.522.512/0001-02); Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Maria Cristina Ponchon da Silva (XXX.411.388-XX); Priscilla Filadoro Nogueira (XXX.905.558-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF), Samya Trinie da Silva dos Santos Costa e outros, representando Consorcio OAS/ Camargo Correa / Galvao; Beatriz da Silva Assunção (198.299-E/OAB-SP), Felipe Genari (356.167/OAB-SP) e outros, representando Maria Cristina Ponchon da Silva; Renata Arnaut Araújo Lepsch (18.641/OAB-DF) e Clovis Manzoni dos Santos Lores (42883/OAB-DF), representando Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores; Lucas Reis Lima (53.320/OAB-DF), Gabriela Dellacasa Stuckert (39693/OAB-DF) e outros, representando Construtora OAS S.A. Em Recuperação Judicial; Priscilla Bigotte Donato Jost Souto (248777/OAB-SP), Tânia Aoki Carneiro (196375/OAB-SP) e outros, representando Priscilla Filadoro Nogueira; Alex Zeidan dos Santos (19.546/OAB-DF), Francisco José de Siqueira (13081/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Fernanda Leoni (330251/OAB-SP), Euclydes Bastos Branco Junior (174.410/OAB-SP) e outros, representando Construções e Comercio Camargo Correa S/A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.